Tribunal: TJES
Processo: 0002113-56.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002113-56.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRIAN O NEIL DE MELLO SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
EXTOR
SÃO
. AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO ÍNTIMO.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE EXERCÍCIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. CORRETA NEGATIVAÇÃO BALIZA “CULPABILIDADE”. FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
S DEFENSIVOS
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que os condenou, pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do CP), às penas idênticas de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa. Consta da denúncia que, no dia 29/01/2015, no bairro Rosário de Fátima, na Serra/ES, os réus constrangeram a vítima, mediante grave ameaça, a fim de obter vantagem econômica. A vítima havia contratado os serviços sexuais de um dos denunciados, e ao tentar sair do local, foi surpreendida pelo corréu, que o ameaçou e exigiu pagamento, sob ameaça de divulgação do material íntimo.
Na sequência, os acusados realizaram operações com cartão bancário da vítima, além de subtrair valor em espécie, um relógio e um óculos. Por fim, ainda exigiram a entrega de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: preliminarmente (i) verificar a existência de nulidade da sentença por omissão na análise da tese de desclassificação; no mérito, (ii) avaliar a suficiência de provas para absolvição; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento da pena-base e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Quanto a preliminar de nulidade da sentença por omissão na análise da tese de desclassificação para o crime do art. 345 do CP, constata-se que a sentença aborda o tema, tendo o juízo reconhecido a impossibilidade da desclassificação, por se tratar de crime formal que se consuma com o constrangimento da vítima, sendo desnecessária a obtenção da vantagem econômica.

Mérito

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade do crime está evidenciada por extratos bancários, boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de entrega. A autoria, por sua vez, está suficientemente comprovada pelos depoimentos da vítima e de policial civil que confirmou a versão apresentada.

Em relação ao pleito de reconhecimento do crime impossível (art. 17, do CP), ainda que os vídeos e fotos não existissem, a coação exercida sobre a vítima foi apta a gerar temor concreto e efetivo constrangimento, o que caracteriza o crime de extorsão.

A desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) é inviável. Os réus não buscavam satisfazer direito próprio, mas sim obter vantagem econômica indevida, por meio de ameaça ilegítima.

No que se refere ao pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, tem-se que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade é adequada, pois os réus se aproveitaram da vulnerabilidade emocional e da situação sigilosa da vítima, aumentando a reprovabilidade da conduta.

A majoração da pena-base em um ano revela-se proporcional e está suficientemente motivada, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento pacífico do STJ. (AgRg no REsp n. 2.117.653/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

A atenuante da confissão espontânea não se aplica à ré, pois esta, em juízo, negou a prática delitiva, não havendo admissão voluntária da conduta.

Compete ao Juízo da execução penal a análise do pedido de gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002113-56.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRIAN O NEIL DE MELLO SANTOS, FABIANY SOARES GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HEITOR BRANDAO DORNELES JUNIOR - ES20731

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
BRIAN O’NEIL DE MELLO SANTOS e FABIAN
Y
SOARES GOMES
,
contra a sentença (fls. 309/319) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra, condenando-os pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, CP), às penas idênticas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima.

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia 29 de janeiro de 2015, no bairro Rosário de Fátima, na Serra-ES, os denunciados constrangeram a vítima MURILO ANTONIO PEDRONI, mediante grave ameaça, a fim de obterem vantagem econômica, para que não divulgassem fotos e vídeos íntimos.

Consta dos autos que o ofendido MURILO contratou os serviços sexuais da ré FABIANY pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), e ao tentar pagar a quantia, esta lhe informou que o valor havia sido alterado para R$ 300,00 (trezentos reais).

Acontece que, ao tentar se retirar do apartamento, a vítima MURILO foi surpreendida pelo denunciado BRIAN, tendo este informado que, acaso não pagasse o valor cobrado, entregaria para sua esposa as fotos e vídeos que foram feitos.

A peça acusatória também relata, que os denunciados pegaram uma máquina de cartão, e realizaram três operações de débito na conta bancária do ofendido, nos valores de R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 900,00 (novecentos reais), respectivamente.

Além disso, a acusada FABIANY também foi até o carro da vítima, e pegou o valor de R$ 70,00 (setenta) reais, 01 (um) óculos de sol e 01 (um) relógio.

Ato contínuo, os réus, mediante grave ameaça, exigiram que o ofendido lhes entregasse a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que suas fotos e vídeos não fossem divulgados, dando o prazo de meia hora para que este levasse o dinheiro.

Ao sair do local, o ofendido seguiu até a Delegacia de Polícia e noticiou o ocorrido, tendo a guarnição policial se deslocado até a residência em que os denunciados estavam, ocasião em que foram detidos.

De início,
constato que a defesa de FABIANY arguiu uma preliminar, de nulidade da sentença, por omissão na análise da tese defensiva, acerca da desclassificação do delito de extorsão, para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP).

No entanto, verifico que na sentença, houve a análise da referida tese (fls. 317), tendo o Magistrado apontado que não é possível a desclassificação, pois o delito de extorsão é formal, e se consuma no momento do constrangimento.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, quanto ao pleito absolutório, constato que a materialidade delitiva está demonstrada pelos extratos bancários da vítima (fls. 23/25), auto de apreensão (fls. 40), auto de entrega (fls. 41) e boletim unificado (fls. 42/43).

A autoria, por sua vez, também está comprovada pelo depoimento do ofendido MURILO (fls. 245/246), narrando que os réus exigiram uma quantia para não divulgar as fotos e vídeos para a sua esposa, e que referidos vídeos eram comprometedores e constrangedores para o seu relacionamento conjugal, e para sua vida profissional.

Relatou que os valores pagos para os acusados foram os valores debitados na máquina de cartão, consistentes em R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 900,00 (novecentos reais).

Narrou também que, após o débito em seu cartão bancário, os denunciados ainda exigiram o valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, senão divulgariam os vídeos e fotos, e que o ofendido teria meia hora para arrumar o dinheiro.

Disse ainda, que o réu BRIAN tomou seu relógio como parte do pagamento, e que a denunciada FABIANY, pegou R$ 70,00 (setenta reais) que estava em seu carro e 01 (um) óculos de sol.

A testemunha policial civil WILLIAN BOF DE SOUZA (fls. 243), em Juízo, narrou que estava na Delegacia de Polícia, quando o ofendido apareceu e relatou o ocorrido, momento em que foi até o local dos fatos, e prendeu os acusados, assim como, os objetos pertencentes ao ofendido.

Desse modo, verifico que as condutas dos recorrentes de ameaçarem o ofendido, exigindo dinheiro e bens para não divulgarem vídeos e fotos íntimas para sua esposa, demonstram a prática do crime de extorsão.

Outrossim, diferentemente do que aponta a defesa de FABIANY, de que deve ser reconhecimento o instituto do crime impossível (art. 17, do CP), já que os vídeos e fotos não existiam, tenho que o simples fatos dos acusados exigirem valores, simulando que possuíam tais conteúdos, já é suficiente para configurar o delito, pouco importando se existiam.

Isto porque, a coação praticada pelos denunciados, de fato, causaram temor a vítima, que chegou a efetuar débito com cartão em sua conta bancária para adimplir o valor exigido, além de ter seus pertences pessoais retidos.

Válido registrar que não é exigível, para a consumação do crime do artigo 158 do Código Penal, que o agente tenha auferido o proveito econômico indevido, já que a ação criminalizada é a de constranger alguém, com tal intuito, “
a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
”.

A obtenção da vantagem econômica indevida, na verdade, configura tão somente o exaurimento da ação criminosa. Neste norte, dispõe a súmula nº 96 do STJ: “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
”.

Assim, deve ser mantida a condenação.

Prosseguindo,
em relação ao pleito de desclassificação para o crime de e exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP), tenho como inviável o seu acolhimento, pois a ação intimidadora dos denunciados tinha como objetivo específico obter vantagem econômica indevida, de modo que a pretensão dos réus, de exigirem valores não era legítima, pois a vítima nada devia.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do TJMG:

“(...) 1.
O delito de exercício arbitrário das próprias razões somente se caracteriza quando comprovado que a conduta se deu com a intenção de satisfação de pretensão legítima. 2. Se a grave ameaça ou violência for exercida com o dolo de auferir vantagem econômica indevida, configura-se o crime de Extorsão, devendo ser afastado o pleito Desclassificatório para os delitos previstos nos artigos 345 e 163, ambos do Código Penal.
3. Recurso improvido. Recurso da Defesa(...)” (grifo nosso (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.002024-5/001,
Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago
, 4ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 04/06/2025
, publicação da súmula em 06/06/2025)

Indo adiante, em relação ao pedido da defesa de FABIANY, de fixação da pena-base no mínimo legal, reputo como adequada a negativação da baliza “culpabilidade”, pois os réus aproveitaram-se de situação de vulnerabilidade da vítima, em razão do encontro íntimo extraconjugal, para constrangê-la à entrega de valores em dinheiro, o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta praticada.

De igual modo, quanto ao pedido de aplicação da fração de aumento 1/6 (um sexto), entendo que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos, é razoável e proporcional para reprovação do crime, até porque,
“
n
ão há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
(...)” (AgRg no REsp n. 2.117.653/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2025
, DJEN de 26/5/2025.)

No que se refere ao pleito defensivo da ré FABIANY, para que seja reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), verifico que, em seu interrogatório judicial (fls. 273/275), a ré não confessou o delito, pelo contrário, afirmou que não praticou o crime de extorsão, razão pela qual não deve incidir a referida atenuante.

Por fim, em relação ao pedido da defesa de BRIAN, objetivando a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Diante do exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13819684),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.